Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO INDEVIDO DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de obrigação de fazer e danos morais. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para (1) declarar quitados os débitos cobrados pela parte ré (R$ 5406,21 e R$ 11705,43) , vinculados, respectivamente, aos contratos 201750445-3 e R$ 11705,43 e condená-la: (2) a excluir o registro dos débitos nos assentamentos de proteção ao crédito e junto ao cartório de protesto de títulos, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo; (3) a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais”.

2. O BRB Banco de Brasília apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a instituição financeira arguiu que a parta autora não se desincumbiu de seu ônus processual, porquanto não comprovou o pagamento dos valores cobrados pelo banco, tampouco a renegociação dos débitos, motivos pelos quais é legítima a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como o protesto do valor devido. Defendeu que, por esta razão, não houve qualquer ato ilícito praticado por sua pessoa que pudesse configurar danos morais.

4. Na inicial, a parte autora narrou que procurou determinada instituição financeira com a intenção de realizar um financiamento imobiliário, contudo soube que seu nome estava inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de valores relativos aos contratos n. 005917995-3 e 20175074453 com o BRB, bem como houve o protesto da dívida. Defendeu que realizou acordo para o pagamento da dívida referente ao primeiro contrato em 05.04.2016 e quanto ao segundo contrato em 10.04.2017, cujos valores seriam pagos em 24 (vinte e quatro vezes). Aduziu que os contratos foram quitados e mesmo assim seu nome foi negativado e protestado.

5. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o documento de ID n. 43495039 comprova não só o acordo de parcelamento da dívida do contrato n. 005917995-3, como o seu pagamento. Igualmente ocorre com o documento de Id n. 43495040 quanto ao contrato 20175074453.

6. Salienta-se que tais documentos comprovam a renegociação e o pagamento em dia antes da realização da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e protesto da dívida.

7. Dessa forma, irreparável a sentença que assim concluiu: “(...) Ao analisar os autos, verifica-se que os dois contratos questionados pela parte autora (201750445-3 e 005917995-3) se encontram quitados por meio de acordos, conforme se depreende da leitura dos documentos de ids. 133719432 e 133719434, os quais não foram impugnados especificamente pela parte ré e foram produzido pelos próprios sistemas informatizados desta. A controvérsia cinge-se a aferir se o protesto dos títulos ocorreu quando a parte autora ostentava ou não a condição de inadimplência. Quanto a este ponto, a leitura do documento de id. 133720863, página 1, revela que o débito foi registrado em cartório no dia 10/8/2018. Nessa data, inexiste comprovação de que a parte autora possuía algum tipo de pendência financeira com a instituição financeira, pois o acordo do contrato 005917995-3 foi firmado em 5/4/2016, ou seja, anteriormente ao ato impugnado no processo e não há qualquer prova de que o contrato 201750445-3 ou o primeiro se encontravam inadimplidos à época (artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil). Há, também, um registro desabonador aberto em assentamento privado de proteção ao crédito (SPC) datado de 11/4/2018, vinculado ao contrato 201750445, o qual foi integralmente adimplido (id. 133719434, páginas 1-13) e não foi baixado conforme o disposto no artigo 43, § 3.o do Código de Defesa do Consumidor”.
8. Dessa forma, comprovado o pagamento pelo autor, são procedentes os pedidos de declaração de quitação, bem como a determinação de obrigação de fazer, consistente em ordenar à ré a retirada do nome da parte autora do SPC, bem como do protesto da dívida.
9. Danos morais. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de maus pagadores enseja danos morais na modalidade in re ipsa, ou seja, eles nesse caso são presumidos.
10. Em relação ao valor arbitrado, deve-se manter a quantia razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.